Tribunal: TJSP
Processo: 1016369-11.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO - VERDADEIRA exibição de documentos - NOVO CPC - EXTINÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES NOMINADAS - autor - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PREVISÃO - EXIBIÇÃO como meio antecipado de prova ou EM CARÁTER INCIDENTAL - ARTs. 381 e 396 DO cpc - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARACTERIZAÇÃO - FEITO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO sem resolução do mérito - MEDIDA QUE NÃO IMPORTA

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO - VERDADEIRA exibição de documentos - NOVO CPC - EXTINÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES NOMINADAS - autor - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PREVISÃO - EXIBIÇÃO como meio antecipado de prova ou EM CARÁTER INCIDENTAL - ARTs. 381 e 396 DO cpc - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARACTERIZAÇÃO - FEITO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO sem resolução do mérito - MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM "REFORMATIO IN PEJUS" - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

APELO DO AUTOR PREJUDICADO.